Tribunal: TJMT
Processo: 1041522-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041522-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), ANDRESS CESAR BARRETO DOS SANTOS - CPF: 023.513.421-00 (APELADO), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ANTERIOR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA APTA A ENSEJAR A REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA AGUARDA A SOLUÇÃO DA CONSIGNATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a solução a ser dada na ação de consignação em pagamento irradiará efeitos na conclusão da ação de busca e apreensão, que tem em comum com aquela a específica discussão sobre eventual inadimplência das parcelas do contrato, verifica-se a existência de prejudicialidade externa apta a ensejar a reforma da sentença de improcedência da ação de busca e apreensão, a fim de aguardar a solução da referida ação de consignação em pagamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1041522-15.2022.8.11.004

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ANDRESS CESAR BARRETO DOS SANTOS

Proc. referência
: Busca e Apreensão n. 1041522-15.2022.8.11.0041- 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Andress Cesar Barreto dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedente
o pedido da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

APELO
: a apelante diz que ingressou com anterior demanda n. 1044384-90.2021.8.11.0041 em que objetivava a retomada do bem, em razão da inadimplência das parcelas a partir da prestação de n. 31, porém, naqueles autos, foi firmado acordo em que concordou receber a quantia de R$ 5.374,36, referente às parcelas de n. 31 até n. 33.

Alega que a parcela de número 34 não fez parte do referido acordo dos autos n. 1044384-90.2021.8.11.0041, tampouco foi adimplida no bojo da Ação Consignatória n. 1004325-26.2022.8.11.0041 ajuizada pelo apelado.

Argumenta que embora exista prejudicialidade externa em relação à referida Ação Consignatória n. 1004325-26.2022.8.11.0041, os pagamentos realizados naquele processo não ilidem a mora, porque ainda estão sub judice, deve-se aguardar o deslinde da referida ação para solução deste feito, porquanto não há falar em improcedência desta demanda.

Aduz que, ainda que se reconheça a ausência de mora em razão da ação de consignação em pagamento, geraria apenas a extinção sem julgamento do mérito, em razão da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, a fim de suspender a demanda até final julgamento da Ação Consignatória n. 1004325-26.2022.8.11.0041, alternativamente, que seja afastada a improcedência e declarada a ação extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 183405041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de suspender os autos deste processo até o julgamento de mérito da Ação de Consignação em Pagamento n. 1004325-26.2022.8.11.0041.

Alternativamente, saber se cabe a afastar a improcedência e declarar a ação extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A lide advém do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, pelo qual o ora agravado aderiu ao grupo de consórcio n. 2128, cota 045, administrado pela ora agravante, e foi contemplado com o automóvel de marca HYUNDAI, modelo HB20 1.0M COMFOR, ano/modelo 2016/2017, cor PRATA, RENAVAM 01094829916, chassi n. 9BHBG51CAHP644591 e placa PYE-4931, alienado fiduciariamente em garantia às obrigações assumidas no referido contrato.

Do trâmite processual, consta

que o referido veículo foi apreendido e o requerido apelado se manifestou nos autos para informar que as parcelas do financiamento, objeto da ação, já foram quitadas na Consignação em Pagamento n. 1004325-26.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Cuiabá. Diante disso, por considerar quitadas as parcelas do contrato objeto da lide, o Juízo de origem revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente a ação de busca apreensão por considerar ausente a mora, em razão dos depósitos efetuados na anterior Ação Consignatória n. 1004325-26.2022.8.11.0041.

Sucede que com relação à parcela n. 34, com vencimento 10/12/2021, em que pese a alegação do devedor fiduciante, aqui apelado, não trouxe ao processo a prova da quitação.

Além do que, o credor fiduciário, aqui apelante, alega que o anterior acordo firmado no processo n. 1044384-90.2021.8.11.0041 englobou somente a parcela n. 31 até a parcela n. 33.

Verifica-se que antes da propositura desta atual ação de busca e apreensão, que tem por objeto a dívida representada pelas parcelas de números 34 até a 43, foi proposta pelo devedor fiduciário a ação de consignação em pagamento das parcelas 35 a 45, cuja referida ação ainda pende de julgamento (está na fase de saneamento do processo).

Importante registrar que a solução a ser dada na Ação de Consignação em Pagamento n. 1004325-26.2022.8.11.0041 irradiará efeitos na conclusão desta atual ação de busca e apreensão, que tem em comum com aquela (consignação em pagamento) a específica discussão sobre eventual inadimplência das parcelas 35 e seguintes.

Assim, verifica-se a existência de prejudicialidade externa apta a ensejar a reforma da sentença, a fim de aguardar a solução daquela referida ação de consignação em pagamento (artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE BUSCA E APREENSÃO – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, § 3o, DO CPC – DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS DA CONSIGNAÇÃO, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA VERTENTE AÇÃO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS

– SOBRESTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA

–

INCIDÊNCIA DO ART. 313 , V , A C/C ART. 313, § 4o, AMBOS DO CPC

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há conexão entre ações de busca e apreensão e consignação de pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3o).

Ação de consignação em pagamento proposta pelo devedor, distribuída antes da presente ação, em que foi concedida a tutela de urgência quanto ao depósito das parcelas vencidas e vincendas.

Havendo prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil,a suspensão do feito é medida que se impõe.

(N.U 1008477-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença, a fim de aguardar a solução da Ação de Consignação em Pagamento n. 1004325-26.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023